Tribunal: TJBA
Processo: 8000567-19.2024.8.05.0007
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000567-19.2024.8.05.0007 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: DAVID JEAN OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PERÍCIA MICROBALÍSTICA. CONTEXTO DE RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de David Jean Oliveira dos Santos contra decisão de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal). O recorrente foi pronunciado pela morte de Elane Ramos dos Santos, ocorrida na madrugada de 15 de julho de 2021, quando quatro denunciados invadiram a residência da vítima, durante o repouso noturno, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo que a atingiram na perna, tórax e face, causando-lhe a morte. 1.2 Os corréus. Danilo dos Santos Reis teve seu processo desmembrado em razão de não ter sido localizado (art. 366 do CPP). Enzo Pereira Moura e Jonas Santos Pinto foram impronunciados pela mesma decisão que pronunciou o recorrente, sendo este o único submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 1.3 Teses da defesa. A Defensoria Pública sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia, alegando que o conjunto probatório se mostra frágil e baseado em testemunhos indiretos. Pleiteia a impronúncia do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é definir se o conjunto probatório, composto por perícia microbalística, apreensão de arma e prova testemunhal, configura indícios suficientes de autoria para pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo de admissibilidade que caracteriza a pronúncia exige apenas materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria, não se buscando certeza, mas probabilidade razoável que justifique submeter a causa ao crivo popular. Vigência do princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia. 4. A materialidade delitiva resta demonstrada pelo laudo necroscópico que identificou a morte da vítima por perfuração de projéteis de arma de fogo e traumatismo craniano. 5. O laudo pericial de microcomparação balística (ID 205631925, Inquérito Policial 8000435-64.2021.8.05.0007) não se limita à compatibilidade balística genérica de calibre e tipo de arma. A perícia identificou concretamente que o projétil extraído do cadáver da vítima foi disparado e percorreu o interior do cano do revólver específico da marca Taurus, calibre nominal .32 S&WL, número de série suprimido e número de montagem C247, apreendido horas após o crime com o recorrente em Feira de Santana. Trata-se de identificação concreta do instrumento utilizado no crime, não de mera compatibilidade genérica. 6. O recorrente e os demais acusados foram presos juntos, horas após o crime, em Feira de Santana, no bairro Aviário - área dominada pela facção criminosa BDM -, portando a arma que disparou o projétil letal, além de munição e droga. Os investigadores relataram que, segundo registros policiais, a arma estava especificamente com o recorrente David. 7. O relato de confissão extrajudicial feita pessoalmente pelos acusados a Kássio Santos de Lira, companheiro da vítima, não constitui mero "testemunho de ouvir dizer", mas relato direto de admissão de autoria pelos próprios investigados. A testemunha narrou que "Da Jega e Doquinha, olhando nos olhos, assumiram ter praticado o crime a mando de terceiro, conhecido como Neneu, ", esclarecendo que "Doquinha" (Doca) foi quem assumiu ter feito aquilo com a vítima. A confissão extrajudicial, embora exija cautela valorativa, constitui elemento probatório válido no ordenamento jurídico brasileiro. 8. Os investigadores Reinaldo Sacramento e Sandoval Nonato foram ouvidos em juízo como testemunhas, submetendo-se ao contraditório, relatando as circunstâncias da investigação, a prisão dos acusados horas após o crime portando arma, munição e droga, e a confirmação pela perícia microbalística de que o projétil extraído do corpo da vítima foi disparado pela arma apreendida especificamente com o recorrente. 9. O contexto de facções criminosas dificulta a produção de prova testemunhal direta. O delegado de polícia consignou expressamente em relatório que "o temor por suas vidas contínua falando mais alto! Excelência, é lamentável, porém compreensível (temor), ver mãe e padrasto os quais encontravam-se a poucos metros da vítima no momento da execução, dizerem que nada viram ou ouviram, sequer querendo olhar para a foto dos algozes de sua filha." (ID 136766757). O temor da comunidade é compreensível e explica a ausência de testemunhas presenciais dispostas a depor formalmente. Essa realidade não pode transformar-se em escudo de impunidade para crimes graves. 10. O conjunto probatório, analisado harmonicamente, apresenta a apreensão da arma do crime em poder do acusado, a prisão ocorrida horas após o delito, laudo de microcomparação balística confirmando que o projétil letal foi disparado e percorreu o interior do cano desse revólver específico, o relato do companheiro da vítima afirmando que o réu confessou o crime; além do contexto de rivalidade entre facções criminosas (PCC versus CP) que explica a motivação. Esses elementos, embora não conclusivos para condenação, ultrapassam o patamar mínimo exigido para pronúncia. 11. Eventuais contradições ou fragilidades probatórias devem ser dirimidas pelos jurados, não pelo magistrado togado. Somente na plenária do Júri inverte-se a orientação para o in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A pronúncia exige apenas materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria, bastando probabilidade razoável que justifique submeter a causa ao Tribunal do Júri, vigendo o princípio do in dubio pro societate. 2. O relato de confissão extrajudicial feita pessoalmente pelos acusados a terceiro não constitui mero 'testemunho de ouvir dizer', mas elemento probatório válido quando se trata de admissão direta de autoria pelos próprios investigados. 3. O conjunto formado por perícia microbalística que identifica a arma específica que disparou o projétil letal, apreensão dessa arma em poder do acusado horas após o crime, relato de confissão extrajudicial e contexto de rivalidade entre facções criminosas ultrapassa o patamar mínimo de indícios suficientes de autoria exigido para pronúncia, reservando-se o princípio do in dubio pro reo para a plenária." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413, 414 e 416. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 8000567-19.2024.8.05.0007, da Comarca de Amélia Rodrigues/BA, nos quais figura como recorrente David Jean Oliveira dos Santos e como recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.